Tribunal: STF
Processo: HC 204076
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE PARA QUAL CONCORREU A DEFESA. DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O STJ reconhece ser cabível oportunizar ao acusado os benefícios previstos nos arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/1995, mesmo nas hipóteses de procedência parcial da denúncia ou de desclassificação da conduta. Precedentes.
    2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que não pode arguir nulidade a parte que lhe tenha dado causa ou que para ela tenha concorrido, conforme ocorrido na espécie. Inteligência do art. 565 do CPP.
    3. Em que pese o direito à transação penal, a defesa pleiteou, em recurso de apelação, a suspensão condicional do processo que lhe foi concedida. O acórdão transitou em julgado e só então foi suscitada a nulidade, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição.
    4. É dever das partes contribuir para uma prestação jurisdicional célere e efetiva e evitar atuação contraditória a seus próprios atos (princípio da lealdade processual).
    5. Agravo regimental não provido. 
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 88.547, ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, o sobrestamento da proposta de suspensão condicional do processo até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: Medida cautelar no habeas corpus n. 190.587, ministro Celso de Mello; Medida cautelar no habeas corpus n. 190.943, ministro Edson Fachin; Medida cautelar no habeas corpus n. 191.847, ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator